Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005241-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Michell José Giraldes Portela, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que deixou de condenar a parte Agravada ao pagamento de honorários advocatícios, na Objeção de Pré-Executividade, apresentada por Georgia Zanotto, págs. 02/04 (id. 35962452).
Em vista do pedido de gratuidade da justiça, determinei a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência, pág. 01 (id. 36562960).
O Recorrente, devidamente intimado, atendeu a determinação, pág. 01 (id. 37483039).
Da Gratuidade da Justiça
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).
De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que o Recorrente demonstrou, por meio dos holerites, pág. 01 (id. 37483049) que, de fato, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem comprometimento de seu sustento.
Nessa esteira, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, concernente ao presente Agravo.
Em razão de inexistir pedido de antecipação da tutela recursal, determino a intimação da parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.